Tribunal: TJBA
Processo: 8173332-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8173332-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEXANDRO SANTOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANISIO JORGE FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: ALEXANDRO SANTOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANISIO JORGE FERREIRA DE ARAUJO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA POR
PROVA PERICIAL E CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. REJEITADA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PENA ESCORREITA.
RECURSO DESPROVIDO.

Nota-se que os policiais efetuavam ronda quando avistaram o acusado em local conhecido pelo intenso movimento relacionado à mercancia de drogas, sendo procedida a abordagem e encontradas drogas em poder dele, especificamente
110 pedras de crack, com peso de 16,43 g, e 74 trouxinhas de maconha, com peso de 103.55 g.
Não se percebe a alegada contradição pelo fato de a testemunha Jomar dos Santos Queiroz ter mencionado que a abordagem ocorreu em via pública e depois ter especificado que ocorreu em um beco. O beco nada mais é do que uma rua estreita, sem saída, mas que continua sendo via pública, ou seja, uma via a que o público tem acesso.

A prova oral oriunda dos testemunhos dos policiais é válida, sendo dotada de credibilidade e veracidade.

A
materialidade e a autoria, bem como a destinação mercantil da droga apreendida, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório formado nos autos.

Inexistência de
bis in idem
no cálculo da sanção do réu. O Magistrado utilizou fundamentos idôneos e concretos, inexistindo o
bis in idem
suscitado. A reincidência foi utilizada na segunda fase da dosimetria, face a existência de ação penal anterior transitada em julgado e relacionada ao mesmo crime. O uso da reincidência para afastar o tráfico privilegiado e para fixar o regime inicial de cumprimento da pena não configura
bis in idem,
conforme entendimento do STJ.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0520119-43.2019.8.05.0001
,
de Salvador/BA
, em que figura como apelante
ANDERSON SANTOS SILVA
,

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões
dispostas no voto.